Tribunal: TJSP
Processo: 0003094-87.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003094-87.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante DIMAS FERRAZ
DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003094-87.2020.8.26.0637 -Voto no 27.333
2
Agravo de Execução Penal no 0003094-87.2020.8.26.0637
Agravante: Dimas Ferraz da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tupã
Voto no 27.333 Dig
Vistos.
Cuida-se de Agravo em Execução interposto pelo sentenciado DIMAS
FERRAZ DA SILVA, recolhido, atualmente, na penitenciária de Pacaembu, contra a r.
decisão de fls. 68/70 que, em procedimento de progressão ao regime semiaberto,
determinou fosse ele submetido a prévio exame criminológico e indeferiu o pedido de
progressão (execução no 1005113-49.2020.8.26.0637).
O recurso se processou regularmente, sobrevindo, então, a manifestação da
ilustrada Procuradoria de Justiça pelo não provimento (fls. 86/89).
É o relatório do essencial.
Ao voto.
Correta a r. decisão atacada, que fica, pois, mantida. Está devidamente
fundamentada, na forma do determinado pela Súmula 439 do colendo Superior Tribunal de
Justiça.
Com efeito, o agravante não foi condenado por um crime qualquer, senão por
condutas relevantes e violentas (dois roubos agravados e uma receptação), sendo, pois,
prudente que a reinserção em meio livre seja precedida de cuidados redobrados.
Vale lembrar, nessa quadra, que o preenchimento do requisito objetivo e a
ausência de faltas disciplinares não são determinantes da progressão, máxime em
condenações que digam respeito a crimes cometidos com violência e grave ameaça à
pessoa.
No mérito, nada há a reparar.
O Magistrado de primeiro grau formou livremente seu convencimento, com
base nas informações carcerárias e relatórios social e psicológico do sentenciado.
A r. decisão atacada está em absoluta consonância com o conteúdo daqueles
documentos.
Ainda que o Relatório Conclusivo, emitido pela penitenciária, tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003094-87.2020.8.26.0637 -Voto no 27.333
3
favorável à concessão da benesse pretendida por DIMAS, é sabido e notório que, nos
temos da lei, o juiz não está adstrito à conclusão do laudo (fl. 51).
Senso crítico e moral ainda carentes de maior reflexão, superficialidade na
assunção dos delitos cometidos e planos futuros superficiais e fragilizados são aspectos
mais que suficientes para corroborar o quanto fora decidido em primeiro grau (fls. 46/50).
Posto isso, pelo meu voto nego provimento ao recurso.

IVO DE ALMEIDA
Relator